Tribunal: TJBA
Processo: 8056242-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056242-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: JUCIMEIRE DA SILVA

Advogado(s)
:
CAIO LICURGO FERNANDES TEIXEIRA

RC08

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR PROFISSIONAL HABILITADO. ASTREINTES. ESTABELECIMENTO DE TETO DE INCIDÊNCIA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8056242-85.2024.8.05.0000, em que é agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e agravado
JUCIMEIRE DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,